Tribunal: TJBA
Processo: 8046873-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046873-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: LUIZ JORGE CALAZANS LEITE

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

EMENTA

Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Cirurgia bucomaxilofacial com necessidade de internação e anestesia geral. Procedimento incluso no rol da ANS. Abusividade da recusa. Boa-fé objetiva e dever de informação. Multa diária fixada em valor proporcional. Recurso conhecido e não provido.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito por médico, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

II.
Questões em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a negativa de cobertura do plano de saúde ao procedimento cirúrgico indicado revela-se abusiva; e (ii) se o valor da multa diária fixada mostra-se desproporcional e passível de redução.

III.
Razões de decidir
3. A relação contratual entre segurado e plano de saúde é de consumo, aplicando-se o CDC. A recusa do tratamento afronta a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, sobretudo diante de relatório médico que atesta risco grave à saúde do beneficiário.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura quando a doença é abrangida pelo contrato, não competindo à operadora limitar o tratamento indicado pelo médico assistente.
5. O procedimento em questão consta do rol da ANS e demanda internação hospitalar, sendo indevida a exclusão contratual não comprovada pela operadora.
6. A multa diária de R$ 500,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a urgência do tratamento e a função coercitiva da medida, nos termos do art. 537 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito por médico quando a patologia é abrangida pelo contrato e o tratamento consta do rol da ANS. 2. A fixação de multa diária em valor proporcional constitui meio legítimo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 24.09.2018; REsp 1.802.488/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 10.12.2019; TJ-BA, AI 8021629-44.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câm. Cív., j. 20.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.